Tribunal: TJSP
Processo: 1040241-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DANO. CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Ilegitimidade passiva do SPPREV. Ocorrência. Servidora ativa que não pode demandar contra o instituto previdenciário. O ato específico de concessão de aposentadoria é atribuição do Estado e não da SPPREV, sendo daquele a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DANO. CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Ilegitimidade passiva do SPPREV. Ocorrência. Servidora ativa que não pode demandar contra o instituto previdenciário. O ato específico de concessão de aposentadoria é atribuição do Estado e não da SPPREV, sendo daquele a responsabilidade pelo retardamento injustificado, ainda que tenha esta última participação em referido procedimento Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Demora não excessiva, de modo a prejudicar a servidora. Autora que, ademais, optou pelo afastamento do trabalho, consoante autorizado pela legislação em vigor, enquanto aguardava o resultado do seu pedido de aposentadoria. Inocorrência de danos materiais ou morais. Inteligência do artigo 126, § 22, da Constituição Estadual, impossibilidade de concessão de abono permanência. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040241-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA DA GRAÇA SANTOS STOCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
2
Voto no 17416
Embargos de Declaração no 1040241-15.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Maria da Graça Santos Stoco
Embargado(a)(s): Fazenda do Estado de São Paulo e outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA.
CONCESSÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRAZO NÃO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DANO. CONCESSÃO
DE ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Ilegitimidade
passiva do SPPREV. Ocorrência. Servidora ativa que não pode
demandar contra o instituto previdenciário. O ato específico de
concessão de aposentadoria é atribuição do Estado e não da
SPPREV, sendo daquele a responsabilidade pelo retardamento
injustificado, ainda que tenha esta última participação em referido
procedimento Inexistência de obscuridade, contradição, omissão
ou
erro
material
no
julgado.

Caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Demora não excessiva, de modo a prejudicar a
servidora. Autora que, ademais, optou pelo afastamento do
trabalho, consoante autorizado pela legislação em vigor,
enquanto aguardava o resultado do seu pedido de aposentadoria.
Inocorrência de danos materiais ou morais. Inteligência do artigo
126, § 22, da Constituição Estadual, impossibilidade de concessão
de abono permanência. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 180/187 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação.
A embargante sustentou o seguinte: a) em nenhum momento,
foi requerida a homologação de tempo em outro regime para fins de concessão de
aposentadoria, ou seja, não merece prosperar a ilegitimidade do SPPREV, com
fundamento no art. 1o da Portaria no 102 de 2014; b) a presente demanda visa o
recebimento do abono de permanência, nos termos do parágrafo 19 do art. 40 da
Constituição Federal; c) o acórdão contém erro material, pois firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
3
posicionamento com base em dispositivo que não tem relação com os autos, em
afronta ao art. 489, §1o e inciso I; d) há também outro erro material ao atribuir ao
Estado e não a SPPREV, o ato de concessão de aposentadoria, conforme art. 3o,
inciso II da LC 1.010 de 2007; e) a SPPREV é responsável pela concessão,
pagamento e manutenção dos benefícios aos assegurados, tal como o abono de
permanência discutido nos autos; f) a decisão foi omissa em relação ao pedido de
concessão do abono de permanência, desde 07/10/2012, período em que a servidora
preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, com
proventos integrais, até a efetiva aposentadoria (03/03/2015); g) há direito líquido e
certo ao abono de permanência, previsto no parágrafo 19, do art. 40 da Constituição
Federal; h) requer o prequestionamento dos arts. supracitados, além dos arts. 37, §6o
da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil.
A embargante interpôs recurso especial (fls. 208/218) e
recurso extraordinário (fls. 221/229), os quais foram respondidos (fls. 234/240 e
242/248).
Os recursos não foram acolhidos, sendo interpostos recursos
de agravo de instrumento, os quais foram devidamente respondidos.
Assim sendo, os autos foram remetidos para o C. STJ, sendo
determinado o novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 282/294).
Manifestação do embargado (fls. 300/303).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
4
II, do Código de Processo Civil/1973).
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Em primeiro lugar, fica mantida a decisão no tocante à
ilegitimidade de parte da SPPREV, sob os seguintes argumentos:
A Portaria 102/2014, que dispõe acerca do novo regulamento
para atribuir competências e definir critérios de conferência com vistas à
homologação de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, determina em seu
artigo 1o que “o tempo de contribuição laborado pelos segurados do Regime
Próprio de Previdência do Estado de São Paulo (artigo 2o, I, da Lei Complementar
1010 de 2007), a ser utilizado para fins de concessão de aposentadoria em outro
regime previdenciário, será comprovado por meio de Certidão de Tempo de
Contribuição, doravante denominada CTC, emitida pelo órgão de origem do
interessado e homologada pela São Paulo Previdência SPPREV, de acordo com o
modelo preconizado pelo Ministério da Previdência Social (Portaria 154/2008 e
Comunicado GT-3), adotado por esta Autarquia”.
Pela leitura do dispositivo, fica evidente que a SPPREV efetua
apenas a homologação da certidão, cabendo a sua expedição à Diretoria Regional de
Ensino, pertencente à Fazenda do Estado.
Isto porque, o ato específico de concessão de aposentadoria é
atribuição do Estado e não da SPPREV, sendo, portanto, daquele a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
5
pelo suposto retardamento injustificado, ainda que tenha esta última participação em
referido procedimento.
Alega a embargante que a presente demanda visa ao
recebimento do abono de permanência, nos termos do parágrafo 19 do art. 40 da
Constituição Federal.
E tal pedido foi devidamente rechaçado pelo V. Acórdão, uma
vez que, a partir de 26/01/2015, ou seja, após 90 (noventa) dias do protocolo de seu
pedido de aposentadoria na SPPREV (ocorrido em 24/09/2014), a autora se afastou,
em estrita obediência ao comando do art. 126 da Constituição Estadual.
A apelada solicitou a contagem do tempo de serviço em
07/10/2013 (fls. 17), tendo sido expedida a certidão de liquidação (fls. 55/61).
Contudo, somente em 19/08/2014 (fls. 62) é que a autora
requereu sua aposentadoria, concedida em 03/03/2015, isto é, decorridos 7 meses, e
não, 3 anos, como alegou a apelante (fls. 6).
A autora, em seu pleito, alega incorretamente que preencheu
os requisitos de aposentadoria em 07/10/2012. Porém, conforme se vê do próprio
processo de contagem de tempo de serviço encartado nos autos e complementado
pelas informações constantes dos autos, ela somente completou os requisitos para
aposentação em 07/10/2013. Na ocasião, optou pela aposentadoria, ao invés de
receber o abono de permanência.
De acordo com o pedido encartado, observa-se que o prazo de
concessão da aposentadoria foi de sete meses, ou seja, quatro meses além dos
noventa dias previstos no artigo 126, § 22, da Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
6
Como se vê, não houve dilação excessiva de prazo, não se
podendo cogitar de dano.
É verdade que o prazo do artigo 126, § 22, da Constituição
Estadual não foi rigorosamente observado. Todavia, o seu comando normativo deve
ser interpretado à luz dos demais ditames do ordenamento jurídico.
Não se desconhece a magnitude do Estado de São Paulo, de
modo que a concessão de aposentadoria do servidor público depois de decorridos
quatro meses do prazo legalmente admitido é razoável, podendo ser admitida no
contexto fático apresentado e de acordo com os moldes constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Outrossim, a apelada se valeu do afastamento ali previsto, não
realizando trabalho extraordinário, já que se afastou do trabalho, mais uma vez não
havendo que se falar na concessão de abono permanência.
Como se sabe, o dano material deve ser comprovado.
Entretanto, nenhum informe veio a lume neste sentido. Não há nenhum indício
comprobatório sequer do fato da autora permanecer trabalhando no período
compreendido entre o fim do prazo legal e a efetiva concessão do benefício da
aposentadoria tenha lhe causado prejuízos financeiros, a ponto de ser indenizado
cada dia trabalhado.
Logo, apenas poder-se-ia cogitar de indenização por danos
materiais se houvesse excesso de trabalho, o que, todavia, não se verificou, já que a
autora optou por cessar o exercício da função pública.
Conclui-se ser inexistente o direito da autora de receber o
abono permanência pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040241-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17416
7
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado, situação não verificada no caso em comento.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do Código de Processo
Civil de 1973).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator